Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-25.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-25.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA QUEIROZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA contra sentença da Vara de Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uruçuca/BA, que julgou procedente em parte o pedido da autora para anular o Auto de Infração nº 89.269, rejeitando os demais pleitos. A apelante sustenta a legalidade e legitimidade de sua atuação, a presunção de veracidade dos atos administrativos e o exercício regular do poder de polícia. Requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o Auto de Infração lavrado pela AGERBA observou os requisitos legais de validade, em especial quanto à motivação do ato, diante da imputação à apelada da prática de transporte intermunicipal irregular de passageiros.

III. Razões de decidir

3. O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros constitui serviço público essencial sujeito à regulação e fiscalização pela AGERBA, conforme Lei Estadual nº 11.378/2009 e Decreto nº 11.832/2009.

4. Todavia, o auto de infração impugnado não descreveu as circunstâncias fáticas que caracterizariam a prática de transporte clandestino, limitando-se a aplicar medidas administrativas sem indicar a presença de passageiros, cobrança de tarifas ou elementos mínimos de prova da infração.

5. Nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/1999, a motivação dos atos administrativos sancionatórios deve ser clara, explícita e congruente. A ausência desse requisito implica nulidade.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a invalidade de atos administrativos desprovidos de fundamentação suficiente, conforme REsp 1.787.922/ES. Precedentes desta Corte também assentam a necessidade de comprovação da clandestinidade do transporte para a validade da autuação.

7. O simples fato de o veículo particular estar em rodovia federal, conduzido por familiar da apelada, não autoriza, por si só, a configuração de transporte irregular.

8. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% do proveito econômico mostrou-se adequada na origem. Em grau recursal, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, impondo-se a majoração para 15%, em razão do trabalho adicional do patrono da parte apelada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de motivação explícita, clara e congruente no auto de infração lavrado pela AGERBA enseja a sua nulidade.

2. A configuração de transporte irregular de passageiros exige demonstração mínima de clandestinidade, não bastando a mera abordagem do veículo.

3. Em sede recursal, os honorários advocatícios fixados em primeiro grau devem ser majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CF/1988, art. 22, XI; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 85, §§2º, 3º e 11; Lei Estadual nº 11.378/2009; Decreto Estadual nº 11.832/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.787.922/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/02/2019, DJe 30/05/2019; Súmula 510/STJ; Tema 339/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000111-25.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada FABIA QUEIROZ DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .